Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713369-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALAN OSVALDO CORDEIRO BIEDA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual intempestividade do agravo de instrumento, haja vista que a decisão recorrida foi publicada no dia 6/3/2024, conforme se verifica em consulta ao processo de referência (autos n. 0703925-91.2024.8.07.0020, ID 188750511) e o recurso interposto em 2/4/2024. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator